Tribunal: STF
Processo: RE 703351
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-02-19
Data de publicação: 2013-02-19

Ementa:
Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Administrativo. 4. Desapropriação. Interesse Social. Reforma agrária. Valor real do imóvel expropriado. Laudo Pericial. 5. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 6. Discussão acerca dos juros compensatórios. Recurso especial provido no âmbito do STJ. Prejudicialidade do recurso extraordinário nessa parte. 7. Afronta aos primados do contraditório e do devido processo legal . Ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. Precedentes. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento.